Tribunal: TJDFT
Processo: 0707047-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALIMENTOS. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA. ART. 300, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.

1. É consabido que os alimentos provisórios possuem caráter temporário e visam a suprir necessidade imediata do alimentando, devendo o julgador ao fixá-los considerar as necessidades de quem os pleiteia e a capacidade financeira de quem os subvenciona, na forma do art. 1.694, § 1o, do CC, sendo que a fixação dos valores não está subordinada ao princípio da adstrição, mas aos elementos fáticos constantes nos autos.

2. Se é certo, por um lado, que os alimentos são irrepetíveis, não é menos certo, por outro lado, que é conveniente aguardar a instrução probatória no juízo de origem, a fim de comprovar o binômio necessidade/possibilidade, devendo ser mantido, si et in quantum, o valor fixado na decisão recorrida.

3. Agravo de instrumento não provido.